Tribunal: CARF
Processo: 11128.721323/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721323/2015-13
ACÓRDÃO
3001-002.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/12/2010, 21/12/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise de
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade do auto
de infração por concessão de tutela antecipada proferida em ação coletiva, de ofensa ao artigo 10
do Decreto-Lei 70.235/72, de inocorrência da infração e de inexistência da tipificação da
penalidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721323/2015-13
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração para aplicação da multa prevista no artigo 107, IV, “e”
do Decreto-Lei 37/66, por atraso na prestação das informações de desconsolidação da carga
importada. Descreve o Auto de Infração:
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 01/12/2010
O Agente de Carga NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
CNPJ No 74357757000173, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005206325130 a destempo em 01/12/2010
17:52:22, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005209448330.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TCLU1035329, pelo Navio M/V "MOL DESTINY",
em sua viagem 7610A, com atracação registrada em 03/12/2010 17:04:00. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 10000384434, Manifesto Eletrônico 1510502401952,
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005205978237, Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005206325130 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005209448330.
(...)
OCORRÊNCIA No 002 - DATA DE REFERÊNCIA 21/12/2010
O Agente de Carga NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
CNPJ No 74357757000173, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005221198488 a destempo em 21/12/2010
16:09:42, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005222007503.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GESU9452860, pelo Navio M/V " MOL WISDOM
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721323/2015-13
3
", em sua viagem 7934A, com atracação registrada em 23/12/2010 14:21:00. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 10000443066, Manifesto Eletrônico 1510502571181,
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005220254287, Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005221198488 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005222007503.
A interessada apresentou impugnação, que foi julgada improcedente pela DRJ,
conforme se verifica no Acórdão no 12-095.930 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls. 76 a 81), não
ementado.
Cientificada em 12/02/2019, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
22/02/2019 alegando preliminarmente: (i) concessão de tutela antecipada proferida em ação
coletiva promovida pela ACTC para as multas do Siscomex Carga; (ii) nulidade do Auto de Infração
por ofensa ao artigo 10 do Decreto-Lei 70.235/72; (iii) inocorrência da infração por efetiva
prestação da informação; (iv) da inexistência da tipificação da penalidade; no mérito: (v)
ocorrência da denúncia espontânea; (vi) ofensa ao princípio da motivação; e, por fim, (vi) infração
ao princípio da capacidade contributiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente ao
princípio da capacidade contributiva.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721323/2015-13
4
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
3. Preliminar
3.1 Concessão de tutela antecipada proferida em ação coletiva promovida pela
ACTC para as multas do Siscomex Carga
Afirma a recorrente que em Ação Coletiva proposta pela ACTC em face da União,
autos n° 000538-86.2015.4.03.6100, foi determinado que “a ré se abstenha de exigir das
associadas da autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente de depósito
judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de
seu legítimo direito de denúncia espontânea”. Assim, pede que não lhe sejam exigidos quaisquer
valores referentes à multa.
Inicialmente é necessário esclarecer que a constituição do crédito tributário e a sua
exigência não se confundem.
A constituição do crédito, disciplinada no artigo 142 do CTN, pode ocorrer
independentemente da situação da exigibilidade do crédito, que pode estar suspensa, nos termos
do artigo 151 do CTN.
No entanto, apesar do alegado pela recorrente, não foi encontrada ação com a
numeração mencionada pela recorrente, nem anexado aos autos qualquer decisão nesse sentido.
Ademais, não constam nos autos qualquer prova de que seja associada da ACTC e tenha
autorizado a substituição processual.
Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente.
3.2 Nulidade do Auto de Infração por ofensa ao artigo 10 do Decreto-Lei
70.235/72
Afirma a recorrente que o Auto de Infração não permitiu o exercício pleno da ampla
defesa e do contraditório já que não indicou com clareza os dispositivos legais que enquadrariam a
infração e não demonstrou a forma e o prazo estabelecidos que teria sido violado pela Recorrente,
não deixando claro qual dos incisos teria, a recorrente, infringido. Nesse sentido, pede sua
nulidade por ofensa ao artigo 10 do Decreto-Lei 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente, uma vez que o AI é claro em descrever a base legal
para aplicação da multa, conforme se verifica na folha 40, bem como o prazo para prestação da
informação, conforme se verifica nas folhas 27 do processo, onde cita a alínea “d”, do inciso II do
artigo 22 da IN RFB o 800, de 2007, assim como a descrição das duas ocorrências, conforme consta
nas folhas 22 e 24 e foram transcrito no relatório que antecede esse voto.
Nesse sentido, não há que se falar em falta de clareza ou cerceamento do direito de
defesa. Portanto, rejeito a preliminar.
3.3 Inocorrência da infração por efetiva prestação da informação
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721323/2015-13
5
A recorrente defende que a autuação fiscal se fundamenta na premissa de não
prestação de informações, que não se sustenta, uma vez que se a informação não tivesse sido
prestada, não ocorreriam as operações de carga e descarga da mercadoria. Em tendo ocorrido a
descarga da mercadoria, significaria que a informação foi prestada.
Ora, a penalidade imposta encontra-se capitulada na alínea “e”, do inciso IV, do
artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, que deixa claro que não basta a prestação da informação, ela
deve ser prestada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
A recorrente prestou a informação da desconsolidação das cargas sem respeitar o
prazo de antecedência de 48 horas da atracação da embarcação (após às 17h04 no 01/12/2010 e
após as 14h21 no dia 21/12/2010), portanto, claro está que as informações não foram prestadas
no prazo estabelecido pela RFB, ocorrendo a conduta punível com a multa prevista na legislação
acima mencionada.
Portanto, sem razão a recorrente.
3.4 Da inexistência da tipificação da penalidade
Mais uma vez, a recorrente afirma que a hipótese de autuação seria a não
prestação de informações, o que não teria ocorrido no caso concreto, já que as informações foram
prestadas.
Ademais, alega que o artigo 107, IV, “c” do Decreto-Lei no 37/66, pretende punir a
quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o que absolutamente não teria ocorrido
no presente caso, tendo a autuação modificado ilegalmente os efeitos da não prestação de
informações quando não se admitiria o recurso da analogia ou da interpretação extensiva das
disposições legais.
Nesse ponto cabe esclarecer que o auto de infração não se embasou na alínea “c”
do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, mas na alínea “e”, por prestação de
informação fora do prazo legal, o que, conforme já comentado no item 3.3, ocorreu no caso em
concreto.
Portanto, rejeito a preliminar.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721323/2015-13
6
4. Mérito
4.1 Ocorrência da denúncia espontânea
De acordo com a recorrente, o art. 102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66 passou a
contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações administrativas com a
alteração trazida pela Lei no 12.350/2010; que fica claro pela decisão da DRJ que o atraso na
prestação da informação acerca do conhecimento de embarque foi anterior ao início da ação fiscal
que culminou na lavratura do auto de infração e, assim, seria indiscutível a aplicação do referido
artigo ao presente caso.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo preste a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
4.2 Ofensa ao princípio da motivação
A recorrente afirma que o auto de infração é desmotivado, mais uma vez alegando
que a penalidade é pela não prestação de informações e que em momento nenhum deixou de
prestar informações.
Conforme já comentado no item 3.3, a motivação do ato foi a prestação da
informação fora do prazo estabelecido pela RFB, conforme alínea “e”, do inciso IV, do artigo 107,
do Decreto-Lei no 37/66.
Assim, sem razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, rejeitar as
alegações preliminares e, no mérito, negar provimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721323/2015-13
7

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 113
DF CARF MF
Original